Tribunal: TJES
Processo: 5000250-71.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000250-71.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMILSON CETTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000250-71.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSON CETTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de apelação cível
interposto
p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara
Única da Comarca de Alfredo Chaves

(
ID 3880118
)
,

a qual
,
embora tenha julgado procedente o pedido formulado por
Ademilson Cetto
na ação obrigacional em epígrafe, movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deixou de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas
razões
(
ID 3880121
),
a
r
ecorrente Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que representa os interesses da parte autora, almeja
que

seja
o
Estado condenado
ao pagamento de honorários sucumbenciais, por suposta superação da
S
úmula
n
º

421 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), diante da
mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF), que passou a reconhecer sua autonomia
.

Outrossim, desde logo adianto que a
s pretensões constantes no apelo interposto
não merecem prosperar,
pelos motivos que passo a delinear.

A meu ver
, não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público,

in casu,
o Estado do Espírito Santo
, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da
Defensoria Pública
, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado.

Nesse sentido, é clarividente a súmula n. 421 STJ,
in verbis:

Súmula 421:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A respeito da aplicabilidade tal verbete sumular, vejamos, a título de ilustração, acórdão proferido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais. (EDcl no REsp n. 1.805.588/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 1/12/2020).

Destaco ser a
S
úmula n
º
421 precedente normativo formalmente vinculante, cuja reprodução em hipóteses como a vertente é exigida pela própria lei processual civil, a teor do art. 927, IV, CPC.

Neste ponto, cabe salientar que a autonomia da Defensoria Pública não afasta o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais em seu favor, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor.

Sobreleva ressaltar ainda que o julgado mencionado pela Apelante, Ação Rescisória n. 1.937/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, não possui força vinculante, de maneira que não se pode afirmar que a jurisprudência pátria tenha se consolidado em sentido diverso do ora externado, decorrente de enunciado sumular editado pela Corte Superior.

Por fim, sublinho ser pacífica a posição ora adotada na augusta Segunda Câmara Cível, senão vejamos:

[...]
1. O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da Constituição Federal, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. 2.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação da autarquia estadual de trânsito por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor
.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a autoridade de sua súmula nº 421 e explicitou não ser cabível a técnica do overruling, já que o enunciado foi editado no contexto de autonomia funcional e administrativa das defensorias.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190017918, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MESMO ENTE FEDERATIVO. ENTENDIMENTO SUMULADO. POSICIONAMENTO DIVERSO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA. MANTIDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com o disposto no Enunciado nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que O julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937, no qual o STF reconhece o direito da Defensoria Pública da União aos honorários sucumbenciais, ocorreu no exercício de competência originária e não em sede recursal extraordinária, motivo pelo qual não se manifestou acerca da repercussão geral da matéria. Logo, o aludido julgado não pode ser utilizado para permitir a reapreciação do tema
(TJES; Embargos de Declaração Ap, 24151361177, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, D. Julg: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018). III. A Repercussão Geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda não fora definitivamente julgada, não havendo determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada à Repercussão Geral alusiva à condenação do Estado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual.
IV. A autonomia constitucional conferida à Defensoria Pública, inclusive financeira, por ocasião das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, que modificaram o artigo 134, da Constituição Federal, não alterou o entendimento adotado na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça. V. In casu, sendo a Defensoria Pública Estadual órgão do Estado, os recursos destinados à mesma são provenientes do orçamento público estadual, ainda quando integram o fundo de aperfeiçoamento e aparelhamento de suas atividades institucionais.
VI. Subsistindo orientação pacificada e sumulada sobre a questão deduzida neste Recurso, afastou-se a pretensão de reforma do decisum recorrido no que pertine ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual (Recorrente). VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 014170063268, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mantém sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular de número 421, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.
2. Cabe salientar que a autonomia da DEFENSORIA PÚBLICA não afasta o fato de que esta é um órgão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor. 3. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 4. “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022) 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190079732, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Ante o
exposto,
conheço do recurso, todavia NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2023 às 17:16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45649414032023
.

Trata
-se

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da súmula n. 421 do STJ, não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da Defensoria Pública, notadamente porque este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. 2. O julgamento proferido na Ação Rescisória 1.937/DF pelo Supremo Tribunal Federal, não possui força vinculante, o que faz com que não se possa afirmar que a jurisprudência pátria tenha se consolidado em sentido diverso do ora externado, prevalecendo, portanto, a norma consubstanciada no verbete sumular n. 421 do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.